Tribunal: CARF
Processo: 10830.720564/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado de previdência complementar, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade de seus empregados e dirigentes.
Tratando-se de plano de previdência complementar em regime aberto, poderá o empregador eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada categoria, não incidindo contribuição previdenciária, desde que a vantagem não seja caracterizada como instrumento de incentivo ao trabalho e não esteja vinculada a produtividade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720564/2012-95
ACÓRDÃO
2301-011.175 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime
fechado de previdência complementar, a empresa está obrigada a oferecer
o benefício à totalidade de seus empregados e dirigentes.
Tratando-se de plano de previdência complementar em regime aberto,
poderá o empregador eleger como beneficiários grupos de empregados e
dirigentes
pertencentes
a
determinada
categoria,
não
incidindo
contribuição previdenciária, desde que a vantagem não seja caracterizada
como instrumento de incentivo ao trabalho e não esteja vinculada a
produtividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso. Vencida a Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll. Fez sustentação oral o Dr. José
Luiz Crivelli Filho, OAB/SP 306.831.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.175 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720564/2012-95
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Angélica Carolina
Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados para cobrança do INSS sobre plano de
previdência complementar privada em regime aberto. Foram lavradas duas DEBCADs sendo a
primeira de nos 51.014.216-8, no valor de principal R$ 420:314,01, juros: 82.452,27, multa de
ofício: 315.235,55, perfazendo o total de R$ 818.001,83 e a segunda DEBCAD 51.014.217-6, no
valor principal de R$ 85.623,15, juros: 16.843,47, multa de ofício 64.217,39, perfazendo o total de
R$ 166.684,01
A autuação se refere às competências : 01/2009 a 12/2010.
Consta Relatório fiscal – REFISC de fls. 22/44.

O lançamento se baseia na Lei 8.212/1991 que estabeleceu que a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, integra o conceito de salário-de-contribuição e está sujeita à
incidência de contribuições destinadas à Seguridade Social e a outras entidades e fundos.
Na autuação, o cerne da questão está no fato de os valores das contribuições pagas
por pessoa jurídica referentes a programa de previdência complementar, não integrarem o
salário-de-contribuição desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes.
Às fls. 235/251 foi juntado contrato de Plano de previdência complementar da
recorrente com a empresa Real Vida e Previdência S.A. (CNPJ 04.884.104/0001-67, incorporada
em 06/10/2011 pela empresa Santander Seguradora S.A. (CNPJ 87.376.109/0001-06),
esclarecendo se tratar de plano de previdência complementar em regime aberto.
Fls. 252/254 refere-se ao Manual de Previdência privada da contribuinte.
Fls. 311 consta informação de que a contribuinte sofreu transformação de Ltda.
Para S.A. aberta:
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.175 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720564/2012-95
3
“A Anhanguera Educacional Participações S.A. ou “Companhia”, com sede em
Valinhos - SP, foi constituída em 10 de janeiro de 2001, tendo seu registro como
companhia aberta deferido pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM em 8 de
junho de 2001 e tem por objetivo, diretamente ou mediante a participação em
outras sociedades, alcançando todos Estados brasileiros e o Distrito Federal, de
oferecer ensino de nível superior e de pós-graduação através de cursos
presenciais e à distância, além de cursos profissionalizantes, cursos preparatórios
para concursos e cursos de extensão.
A Companhia tem suas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo -
BOVESPA, na forma de Units, sob o código AEDU11.”

Destaco parte do relatório fiscal (fls. 34/35):
“(...)
6.8 As referidas Notas Explicativas foram anexadas ao presente processo.
6.9 Como claramente apontado pela controladora nas Notas Explicativas acima
reproduzidas, os valores pagos pela pessoa jurídica a título de previdência privada
não foram disponibilizados à totalidade de seus empregados e dirigentes.
Portanto, não se aplica a hipótese de não incidência sobre valores relativos a
programa de previdência complementar prevista na alínea “p” do § 9° do artigo
28 da Lei 8.212/1991.
6.10 Desse modo, pela não disponibilização à totalidade de seus empregados e
dirigentes dos valores pagos pela pessoa jurídica relativos a programa de
previdência complementar, conclui-se que estão incorretas as informações
prestadas pelas pela Companhia nas Notas Explicativas de 2008 e de 2010 de não
há valor devido e não recolhido, uma vez que as referidas importâncias não
compuseram a base de cálculo das contribuições previdenciárias e das destinadas
a outras entidades e fundos, também não tendo sido informadas nas Guias de
Recolhimentos do FGTS e Informações à Previdência – GFIP do período de
apuração determinado pelo MPF.”

Destaco fls. 439:
“28 Plano de previdência privada Em 1o de janeiro de 2005 a AESA firmou
contrato de adesão com a Real Vida e Previdência S.A., entidade aberta de
previdência privada, para oferecer plano de previdência na modalidade
Contribuição Definida (PGBL) para determinados empregados e diretores, sendo
os custos assumidos integralmente pela Companhia. Durante o ano de 2009, a
Companhia contribuiu com R$ 900 ao Plano de Previdência Privada e em 31 de
dezembro de 2009 existem 176 participantes neste plano de previdência privada.
A Companhia não disponibiliza o plano de previdência a todos os seus
empregados e dirigentes, apenas para um grupo de executivos. Nesse tipo de
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.175 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720564/2012-95
4
plano, não há risco ou obrigação atuarial para a Companhia, sendo o risco dos
investimentos integralmente assumidos pelos participantes.”

A impugnação e o acórdão n.o05 38.844 que referem a este PAF 10830.720564/2012 95,
encontram-se juntados no processo apenso de PAF 10.830.720.563/2012-41 (fls. 861/871 e fls. 929/934,
respectivamente).
A decisão de piso julgou improcedente a impugnação relativa ao Processo no
10830.720564/2012 95 (Autos de Infração no 51.014.216 8 e no 51.014.217 6), mantendo-se os
créditos previdenciários por meio dele constituídos.
Recurso voluntário de fls. 857/867 alegando:
(i) que a legislação que regulamenta o regime de previdência complementar, Lei
Complementar n° 109/2001, em seu artigo 68, em harmonia com o texto constitucional, dispõe
que as contribuições do empregador a plano de previdência complementar não integram o
contrato de trabalho e a remuneração dos participantes;
(ii) que a norma do artigo 28, §9°, alínea "p", da Lei n° 8.212/91 não deve ser
aplicada in casu, pois traz condicionantes não previstas em norma hierarquicamente superior, qual
seja, a Lei Complementar n° 109/2001, bem como foi revogada pela referida Lei Complementar,
haja vista que a Lei Complementar n° 109/2001 foi promulgada posteriormente à Lei n° 8.212/91.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora.
O recurso voluntário protocolado é tempestivo , razão pela qual dele conheço.
Passo a análise.

Inicialmente noto que não vislumbrei, da leitura de fls. 252/254 que trata do
Manual de Previdência privada da contribuinte, nenhuma regra específica para a elegibilidade dos
participantes que seja atrelada a performance ou bônus ou meritocracia. Assim, nos termos da LC
109 ,entendo não incidir INSS sobre os valores referentes ao plano de previdência complementar
em regime aberto, para beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a
determinada categoria, desde que a vantagem não seja caracterizada como instrumento de
incentivo ao trabalho e não esteja vinculada a produtividade.
Nesse sentido, destaco recentes decisões deste Conselho o sentido da não
obrigatoriedade de oferta do plano de previdência complementar em regime aberto a todos os
seus empregados, contrariando a decisão de piso.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.175 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720564/2012-95
5
Neste sentido transcrevo decisão da 2a Turma da CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA.
REQUISITOS.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado
de previdência complementar, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à
totalidade de seus empregados e dirigentes.
No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, poderá o
empregador eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes
pertencentes a determinada categoria, desde que a vantagem não seja
caracterizada como instrumento de incentivo ao trabalho e não esteja vinculada a
produtividade.
(Acórdão: 9202-009.256 PAF: 13896.722270/2014-93 Data da sessão: Nov 19
2020 Data da publicação: Jan 12 2021)

Cito também recente caso julgado por esta 2a Seção, sobre plano de previdência
privada ABERTA:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2007
a
31/12/2007
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. ENUNCIADO SÚMULA CARF. Súmula CARF No2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de leis.
Tema objeto de reserva jurisdicional.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado
de previdência complementar, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à
totalidade de seus empregados e dirigentes. No caso de plano de previdência
complementar em regime aberto, poderá o empregador eleger como
beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada
categoria. Afastada, no presente caso, a incidência de contribuição sobre o plano
de regime aberto e mantida a exigência relativa ao plano de regime fechado, uma
vez que o reembolso da participação foi restrito aos diretores da RECORRENTE.
Recurso provido parcialmente.
(Acórdão: 2402-012.327 PAF:16682.720015/2012-48 Data da sessão: Nov 06 2023
Data da publicação: Jan 16 2024)”

A decisão de piso merece reforma, pelas considerações acima.

Conclusão
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.175 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720564/2012-95
6
Por todo o exposto, conheço do recurso e julgo procedente para cancelar os autos
de infração DEBCAD: 51.014.216-8 e DEBCAD: 51.014.217-6.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 890
DF CARF MF
Original